Tribunal: TJBA
Processo: 0700424-51.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700424-51.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Airton Chastinet Júnior RECORRIDO: JACKSON BRITO DE OLIVEIRA Defensor Público: Leonardo Toledo ACORDÃO DIREITO PENAL. FURTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. LESÃO JURÍDICA EXPRESSIVA. REFORMA DA DECISÃO DE PISO. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. 1. Merece guarida o apelo ministerial, haja vista os indícios da prática de furto consumado, formal e materialmente, de um aparelho de telefone celular, em que pese recuperado o bem e entregue a vítima, incidindo-se, na hipótese, a Súmula 582 do STJ. 2. Nesse trilhar, o bem supostamente subtraído teria valor aproximadamente de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, não sendo considerado de insignificante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e desta Corte. 3. Logo, inviável a aplicação do princípio da insignificância, porquanto não pode ser considerada inexpressiva a lesão jurídica advinda da suposta conduta delitiva, ao patrimônio da vítima, que, na hipótese, era trabalhadora em uma barraca de praia. 4. Sendo assim, é mister o provimento do recurso em sentido estrito, para o fim de receber a denúncia ofertada em desfavor do recorrido, pela prática do crime previsto no art. 155, "caput", do Código Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0700424-51.2021.8.05.0001, em que figuram como Recorrente, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorrido, JACKSON BRITO DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto da Relatora.